Tribunal: TJES
Processo: 5000736-11.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000736-11.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME JOSE NETO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000736-11.2023.8.08.0039

RECORRENTE:
JAIME JOSE NETO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE AUTORIZAÇÃO. CONTRATO COM FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JAIME JOSE NETO em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em síntese, alega o requerente que é correntista da instituição há anos e que na data de 20 de outubro de 2023 foi até a agência para questionar a origem de descontos em sua conta, onde foi informado sobre a existência de diversos descontos, sobretudo contratos de seguro, com as siglas: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA; SABEMI SEGURADO; CHUBB SEGUROS BRASIL SA; SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS; SUDA; ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA e ODONTOPREV S/A. A instituição financeira lhe informou que não era responsável por esses descontos e por isso não poderia fazer nada.

Em sede de contestação, a instituição financeira sustentou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia e sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não houve tentativa de resolução administrativa, sua ausência de responsabilidade e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por isso, afirma que não há qualquer dano material ou moral no presente caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 51, II da lei 9099/90, combinado com 485, IV do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 8619586, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a desnecessidade de perícia, uma vez que o contrato apresentado pela recorrida trata-se de falsificação grosseira. Assim, defende a irregularidade da contratação e a solidariedade do Banco pelos descontos indevidos. Assim, requereu a reforma da sentença para que seja concedida a devolução dos valores retirados do benefício previdenciário do autor e a condenação do recorrido em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente autor, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, importa destaca que não há nos autos ilegitimidade passiva da instituição financeira requerida, vez que, muito embora as cobranças impugnadas tenham sido realizadas em favor de terceiros, a instituição bancária é responsável pela promoção dos débitos automáticos na conta bancária da parte autora, em tese, sem autorização, tal como disciplina a Resolução nº 3.695/09 do CMN, em seu art. 3º, caput : "é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente" .

Portanto, a instituição financeira ré é integrante da cadeia de consumo, respondendo solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A demonstração, ou não, da existência de prévia autorização da parte autora para realização dos descontos controvertidos é o verdadeiro objeto da lide

Pois bem, a recorrida alega que os descontos realizados são legítimos, para sustentar sua tese apresentou proposta de adesão de seguro de proteção pessoal em ID. nº 8619465, referente a sigla “CHUBB SEGUROS BRASIL SA”, assinado pelo autor.

No entanto, ao comparar as assinaturas do autor em sua CNH (ID. nº 8619453), na procuração (ID. nº 8619452) e na declaração de hipossuficiência (ID. nº 8619588) com a da proposta, é visível ao olhar leigo, a divergência daquelas com esta.

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, a recorrida não foi capaz de comprovar nos autos que o autor autorizou os descontos em sua conta corrente, não apresentando sequer um aceite do consumidor ou outra forma de consentimento. Desse modo, diante do conjunto probatório existente, conclui-se pela existência de irregularidade dos descontos realizados na conta corrente do autor.

Assim, ante a ilegalidade da situação entre as partes, é evidente que a recorrida não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por reconhecer a nulidade dos valores descontados do recorrente, devendo as partes retornarem ao status quo ante, ou seja, a parte requerida deverá restituir ao requerente de maneira simples, os valores descontados
R$2.826,79
(dois mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos).

Insta salientar que outros Tribunais Estaduais decidem de forma semelhante, vejamos:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Resumo da lide: Autora, correntista de certa conta bancária mantida com a instituição bancária correquerida, que notou a ocorrência de débitos automáticos de prêmios securitários em sua conta bancária, sempre depois do crédito de seus benefícios previdenciários, sem que tivesse mantido qualquer relação de seguro com a seguradora demandada, ou autorizado a instituição financeira a promover o débito automático. Pedido de declaração de inexistência da relação negocial tocante à apólice de seguro, com a restituição dobrada dos prêmios cobrados e condenação dos requeridos ao pagamento de reparação moral. Sentença de procedência que declarou inexistente a relação negocial, condenou a seguradora à restituição do dobro das quantias cobradas indevidamente e, também, condenou os requeridos (seguradora e banco) solidariamente ao pagamento de reparação moral. PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SUSCITADA PELA SEGURADORA Descabimento.
Instituição bancária responsável pela promoção dos débitos automáticos dos prêmios securitários na conta bancária da autora, em tese sem autorização. Concorrência de conduta para o resultado danoso a ser apurada meritoriamente.
Legitimidade passiva da instituição bancária confirmada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (TJSP -
AP. XXXXX-63.2019.8.26.0189
- rel. Des. Marcondes D'Angelo - 25a Câmara de Direito Privado - j. 30/08/2019)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CONFIGURADA. VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO.
1. O banco é parte legítima para figurar como réu na presente ação em que se pleiteia a restituição de valores debitados sem anuência do correntista.
2. Não demonstrada a existência de prévia autorização do débito automático em conta corrente a fim de eximir a responsabilidade da instituição financeira, deve ser mantida a condenação imposta na sentença para restituição dos valores cobrados indevidamente. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJPR - 15ª C.Cível - XXXXX-46.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 27.03.2019)

(grifos nossos)

Por fim, os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No caso concreto, devido a extrema abusividade da prática adotada pela requerida, que confeccionou um contrato sem a anuência da recorrente, obrigando-a a se socorrer ao judiciário a fim de ver cessado os descontos, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando também, a condição econômica da autora, aliada a condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu,
após analisar os autos, constato que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
para:

a)
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora, em relação aos descontos objeto desta demanda (ID. nº 8619455),
no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por desconto indevido
;

b)
DECLARAR
a nulidade da autorização para descontos das rubricas objeto desta demanda
(ID. nº 8619455).

c)
DETERMINAR
que o requerido promova a restituição dos valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, na forma simples, no valor de R$2.826,79
(dois mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos)
;
Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

d)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)